Tribunal: TJBA
Processo: 0001893-44.2012.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Apelação Criminal n.º 0001893-44.2012.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Vara de Origem: Vara Criminal de Seabra Magistrado(a): Virgilio de Barros Rodrigues Albino Apelante: Idelbrando Jose de Oliveira Gomes Advogado(a): Leila Mara Miranda Azevedo Nogueira (OAB/BA 19718), Edson Nogueira Leite (OAB/BA 54.814), Marla Souza Silva (OAB/BA 84.851) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Fernanda Augusta Silva Araújo Procurador(a) de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO COINCIDENTE COM AS QUALIFICADORAS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL REALIZADA NA SENTENÇA. PENA REDIMENSIONADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (TEMA 1239 STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão. O apelante busca a anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos ou a reforma da dosimetria. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o julgamento deve ser anulado por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve sofrer reforma com o afastamento de vetores negativos. III. Razões de decidir 3. A anulação do veredito do Júri somente é admitida quando a decisão for totalmente arbitrária e dissociada do acervo probatório. Existindo nos autos prova, ainda que extrajudicial e corroborada por depoimentos em juízo, que sustente a tese acusatória, deve ser preservada a soberania dos veredictos. 4. Na primeira fase da dosimetria, elementos inerentes às qualificadoras reconhecidas ou ao tipo penal não podem justificar a exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem. Contudo, o desamparo de familiar idoso e doente que dependia da vítima justifica a manutenção do vetor consequências do crime. 5. A confissão realizada em sede policial, mesmo que retratada em juízo, foi compensada, na sentença, com a agravante correspondente à qualificadora remanescente (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima). 6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1239 de Repercussão Geral. Assim, mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade para viabilizar a execução provisória da reprimenda. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação conhecida e parcialmente provida, com pena redimensionada para pena definitiva para 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se as demais disposições da sentença recorrida. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões verossímeis dos autos não é manifestamente contrária à prova produzida. 2. Afasta-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais cujos fundamentos coincidam com as qualificadoras do homicídio para evitar punição dupla pelo mesmo fato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 59, art. 65, III, 'd', art. 67 e art. 121, § 2º; CPP, art. 593, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.068. STJ - AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001893-44.2012.8.05.0243, em que figura, como Apelante Idelbrando José de Oliveira Gomes e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator